Tribunal: TJDFT
Processo: 0756294-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0756294-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDERSON ANANIAS DECISÃO Considerando o recebimento de incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema tratado nos autos (pagamento de valores inscritos em exercícios findos), admitido no âmbito da ação no 0729132-07.2024.8.07.0016, cujo resultado tem o potencial de influenciar o julgamento da presente ação e, evitando eventual prejuízo às partes, determino a suspensão da tramitação processual, cujos autos deverão permanecer na Secretaria da Turma Recursal até o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência supracitado. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora